Tribunal: TJSP
Processo: 0003506-48.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Indulto – Recurso ministerial visando a reforma da decisão de deferimento do indulto no tocante à pena de multa – Presentes os requisitos legais – Tráfico privilegiado não abarcado pelo impeditivo previsto no artigo 1o, inciso XVII do Decreto Presidencial 11.846/2023 - Agravo não provido.